Tribunal: TJPA
Processo: 0009455-56.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-10-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009455-56.2018.8.14.0401

APELANTE: SERGIO PEREIRA LIRA JUNIOR

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim. N.º 0009455-56.2018.8.14.0401

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: SERGIO PEREIRA LIRA JUNIOR

ADVOGADAS: DRA. ANDREA OYAMA NAKANOME- OAB/PA 16.503; DELMA CAMPOS PEREIRA- OAB/PA 19.311

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLAUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO.
ART. 157, §2º, A I C/C ART 14, II, DO CP
. PLEITO DEFENSIVO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO PELA NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. USO DE ARMA MANTIDO.
RECONHECIMENTO DO CRIME NA FORMA TENTADA. INDEFERIMENTO SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2022.

Este julgamento foi presidido por ____________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim. N.º 0009455-56.2018.8.14.0401

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: SERGIO PEREIRA LIRA JUNIOR

ADVOGADAS: DRA. ANDREA OYAMA NAKANOME- OAB/PA 16.503; DELMA CAMPOS PEREIRA- OAB/PA 19.311

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLAUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
SERGIO PEREIRA LIRA JUNIOR
contra sentença prolatada pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Belém, que o condenou a sanção descrita no Art. 157, §2º, A, I, c/c Art 14, II, do CP, à pena de 04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente aberto.

Consta na peça inquisitória (ID. 4387459), que em 26/04/2018, por volta das 13h30min., os Policiais Augusto Muller Costa Penha e Benedito Jandison Moraes Almeida, voltavam do Comando Geral da Polícia Militar, localizado na Av. Augusto Montenegro, indo em direção à sede do Batalhão de Trânsito quando ao passarem próximo ao Posto ICCAR, na Av. Mário Covas esquina com a Passagem Honolulu, viram o Apelante apontando uma arma de fogo em direção à ofendida Andrea dos Santos Sousa Monteiro.

Diante do relatado acima, os agentes pararam a viatura e abordaram o Recorrente determinando que largasse a arma, o que foi feito. Após a ação, o Apelante e a vítima foram conduzidos até a Seccional Urbana da Cabanagem para os procedimentos de praxe.

Por tais condutas, o Apelante foi denunciado como incurso no tipo previsto no Art. 157, §2º, A, I, c/c Art 14, II, do CP.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (Id. 4387724), contra a qual a defesa recorreu (Id. 4387727) pugnando por sua absolvição em razão da negativa de autoria e insuficiência de provas, exclusão da majorante pelo uso de arma, e subsidiariamente a desclassificação do delito roubo qualificado para a modalidade tentada.

Constam as contrarrazões ao recurso, pelo seu improvimento (Id. 4387728).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito pelo improvimento do apelo.

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto.

1. Da pretendida absolvição por negativa de autoria e insuficiência de provas.

O Apelante pugna pela sua absolvição em razão da negativa de autoria e insuficiência de provas.

A autoria encontra-se devidamente comprovada por meio do depoimento da ofendida em sede policial, ocasião em que declarou que havia deixado seu filho Arthur de 08 (oito) anos na Escola Presbiteriana, no Bairro Coqueiro, voltou ao ponto de ônibus próximo ao residencial Mário Covas e enquanto aguardava, o Apelante chegou por trás e a abordou, com uma arma de fogo em punho e exigiu que a ofendida entregasse seu aparelho celular.

Relatou ainda que pediu calma e enquanto procurava o telefone na bolsa, uma viatura da Polícia Militar se aproximou e os agentes abordaram o Apelante e determinaram que o mesmo largasse a arma, o que foi feito, sendo posteriormente encaminhado até a delegacia.

Conforme se verifica dos autos, a vítima foi firme em seu depoimento perante autoridade policial, tendo reconhecido o Recorrente como autor da ação criminosa, bem como narrou com riqueza de detalhes como ocorreu o delito e inclusive identificou que a arma utilizada no delito era a mesma que foi apresentada pelos agentes (Id. 4387451, pg. 11).

A testemunha Benedito Pantoja Gomes Filho, declarou que estava a caminho do Batalhão de Trânsito e ao passar próximo ao posto ICCAR, na Av. Mário Covas, esquina com a Passagem Honolulu, visualizou o Apelante apontando uma arma de fogo para a ofendida.

Assim determinou ao seu colega que parasse a viatura e juntos abordaram o Recorrente, o que acabou gerando a situação flagrancial (Id. 4387451, pg. 08).

A materialidade também de igual forma também se encontra provada por meio dos documentos constantes do Auto de Prisão em Flagrante Delito e de Apresentação e Apreensão de objeto (Id. 4387453).

Dessa forma, devidamente comprovada tanto autoria quanto a materialidade delitiva, a negativa de autoria torna-se isolada pelo conjunto probatório, principalmente por ter sido o Apelante reconhecido pela vítima.

Colaciono julgado desta Turma de Direito Penal, no mesmo sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA - ROUBO QUALIFICADO - ARTIGO 157, §2º, I e II, C/C ARTIGO 71, DO CP - PENA DE 08 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 174 (CENTO E SETENTA E QUATRO) DIAS MULTA, NO REGIME FECHADO - PRELIMINAR DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO, EM RELAÇÃO AO APELANTE ROBSON DA SILVA NOGUEIRA - Rejeição.
Omissis...

MÉRITO - AMBOS OS APELANTES PUGNAM A ABSOLVIÇÃO PELA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - Impossibilidade. A materialidade delitiva, restou consubstanciada através do Auto de apreensão. A autoria de igual forma, através do reconhecimento dos apelantes na fase policial, corroborada pelos depoimentos testemunhais dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante,
bem como pela própria confissão de ambos, em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (2020.02523963-86, 215.508, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-09, Publicado em 2020-11-09)

Em sendo assim, não há como acolher a tese defensiva pleiteada pelo apelante.

2.

Da exclusão da majorante do uso de arma.

Pugna a defesa pelo afastamento da referida causa de aumento de pena, alegando ausência de apreensão de arma em posse do Apelante.

Contudo, o entendimento da jurisprudência é no sentido da prescindibilidade da apreensão e perícia da arma de fogo para a incidência da majorante, desde que evidenciada sua utilização por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. BUSCA E APREENSÃO SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. MODIFICAÇÃO DAS PREMISSAS FÁTICAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. RECONHECIMENTO DA MAJORANTE DE USO DE ARMA. PERÍCIA. FOGO. PRESCINDIBILIDADE. PRECEDENTES. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA- BASE. UTILIZAÇÃO DE ELEMENTOS ÍNSITOS AO TIPO PENAL. INOCORRÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DO COTEJO ANALÍTICO.

(-)

Ill - O entendimento da Terceira Seção deste eg. Tribunal Superior é no sentido da prescindibilidade da apreensão e perícia da arma de fogo para a incidência da majorante, desde que evidenciada sua utilização por outros/meios de provas, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas, como é o caso dos autos. Precedentes:

(...)

Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1773075/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 07/03/2019)”

Assim, como se verifica dos autos, tanto em sede policial quanto em Juízo, a vítima e as testemunhas relataram a presença de arma no dia do roubo, bem como foi apresentada pelos agentes a arma utilizada na ação criminosa, conforme se verifica do Auto de Exibição de Objeto (Id. 4387453).

Ademais, é entendimento do TJ-PA, enunciado contido na Súmula n° 14, que caso haja outros meios de prova, não é obrigatória a perícia para identificar a majorante do uso de arma de fogo:

“É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2°, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva”.

Por fim, nota-se que a não aplicação da causa de aumento de pena referente ao uso de arma de fogo é temível, uma vez que o emprego da mesma denota não só a maior periculosidade do agente, mas também uma ameaça mais intensa à incolumidade física e psicológica da vítima.

A defesa requereu a desclassificação do delito roubo qualificado para a modalidade tentada caso fosse acatado o pedido de afastamento da majorante do uso de arma, contudo, uma vez não provido o pleiteado, resta prejudicada a análise do pedido de desclassificação da ação criminosa.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos e
NEGO-LHES

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Belém/PA, _____ de ______ de 2022.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 27/10/2022